Tribunal: TJDFT
Processo: 0751064-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751064-36.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: E.A.S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.A.S., onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, a qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, e no artigo 147, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, todos da Lei 11.340/2006 (MPU 0756131-31.2023.8.07.0016, ação penal n. 0758713-04.2023.8.07.0016). Afirmou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante sob acusação de ameaçar sua ex-companheira em situação de descumprimento de protetivas de urgência. Em audiência de custódia, realizada em 15-outubro-2023, a prisão foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública. Pontuou que não se encontram presentes os fundamentos necessários para a excepcional medida constritiva, e que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, se revelam adequadas e proporcionais ao caso concreto. Salientou que não há qualquer elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha a colocar em risco a integridade física ou psíquica da vítima, ou a ordem pública, pois não houve qualquer violência real na espécie. Ponderou que se considerando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente, tem-se que são desprovidas de gravidade, razão pela qual se revela desproporcional a sua manutenção no cárcere até o deslinde do feito, cuja audiência de instrução foi designada para 8-janeiro-2024. Acrescentou que o paciente se encontra internado no internado no Hospital de Base, após ter sido vítima de instrumento cortante (conforme prontuário médico juntado) sem oferecer qualquer risco à vítima da violência doméstica. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como a de monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Consta dos autos que anteriormente aos fatos, em 1o-outubro-2023, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, devido a agressões por parte do paciente, nos seguintes termos (ID 53969175, pp. 30-32): A Requerente K.A.S.S., residente e domiciliada no(a) (...) formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de E. A. S. residente e domiciliado no(a), (...) apontado como Agressor, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a ofendida. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 4178/2023 - 8a DP, Questionário de Avaliação de Risco, termo de requerimento de medidas protetivas. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão integral das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "K.A.S.S. compareceu nesta delegacia noticiando que nesta data, 01/10/2023, foi agredida fisicamente por seu companheiro E. A.S. Explicou que E. é usuário de cocaína e nesta tarde iniciou uma discussão com a declarante por motivo fútil. Com medo de ser agredida, pois isso já ocorreu anteriormente, a declarante fechou a porta de casa para não deixa-lo entrar. Que E. forçou a sua entrada e quebrou o vidro da porta e em razão disso cortou o braço. Como estava sangrando muito, a declarante ligou para o SAMU que compareceu e o socorreu para o Hospital de Base. Que a declarante acompanhou seu companheiro ao hospital. Disse que após ter alta médica, saíram do hospital e no caminho para casa, ainda na Asa Sul, começou a ser agredida por E. que lhe desferiu uma mordida, tapas e empurrões. Que não conseguiu ajuda e acabou voltando para a Estrutural no mesmo ônibus que o agressor. Já nesta cidade, a declarante tentou fugir, mas E. a alcançou e passou a rasgar a sua roupa no meio da rua exigindo que ela entregasse a chave de casa, bem como a xingou de "puta" e "putinha". Explicou que a casa em que o casal reside é alugada pela declarante, onde já morava com o seu filho de cinco anos. A declarante não possui filhos em comum com E.". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o pedido formulado por K.A.S.S. e APLICO a E. A.S. as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. (Grifo nosso). O paciente foi cientificado das medidas protetivas em 4-outubro-2023 (ID 53969175, p. 35). No dia 15-outubro-2023, por volta das 20h, na (...), ESTRUTURAL/DF, o paciente, mesmo conhecedor das medidas protetivas, inconformado com o fim do relacionamento, foi até a residência do pai da vítima, onde ela reside, chutou o portão e xingou a vítima, chamando-a de “puta”. Insatisfeito, o paciente ameaçou a vítima esbravejando: ''VOCÊ VAI VER, VOU VOLTAR AQUI!'' E. ainda enviou mensagens de texto com o seguinte teor: ''SE DER MOLE DE EU VER OU ALGUÉM AQUI DA QUEBRADA MSM SE NÃO FOR SE EU VER EU VOU COBRAR BLZ. EU GOSTO E DESSES PQ ATÉ HOJE MATEI UNS ASSASSINO E A FML NEM PA. ENTÃO SE QUER PARAR DE OUVIR EU TE GRITAR IR AÍ MANO SÓ VMS CONVERSA E TA DE BOA BLZ SO ISSO MAS SE NA DER DE BOA...”. E. também enviou mensagens à conhecidos da vítima referindo-se a ela e a seus familiares com o seguinte teor: “MANO QUALQUER HORA VOU MATAR PCR. TO DAQUELE GEITO MANO. SÓ O ÓDIO. QUER FICAR FORÇANDO BARRA. TÔ NEM AÍ MANO SE FORÇA DENOVO VOU ESTRALA O PRÉDIO E A CASA DO ZÉ RUELA DO IRMÃO DELA TBM, E DEMOROU. FUI ONTEM NA MADRUGADA NEM ELA NEM O IRMÃO NEM O PRIMO DELA QUE FALA QUE É CV QUIZ SAI MANO COM MEDO QUANDO VIU A BRABA FUI FOI QUATRO VEZES.” Em face da notícia do descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (ID 53969175, pp. 70-73). O paciente foi preso em flagrante no dia 15-outubro-2023. Em 16-outubro-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Confira-se (ID 53969175, pp. 87-89): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0756131-31.2023.8.07.0016, em 1o/10/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há poucos dias, ocasião em que teria ameaçado e injuriado a ofendida, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, acolhendo a representação da autoridade policial e a manifestação ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de E.A.S. (filho(a) de (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. INTIME-SE A VÍTIMA. FICA AUTORIZADO O APOIO POLICIAL, CASO NECESSÁRIO. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Intimados os presentes. Intime-se o custodiado no hospital onde se encontra. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Obs.: DETERMINO QUE SEJA PROVIDENCIADA a condução do preso para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsto no art. 1o, § 4o, da Resolução no 213, CNJ, devendo ser ele submetido a exame ad cautelam no IML. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I". Requerida a revogação da prisão, em 21-novembro-2023, a autoridade judiciária indeferiu o pedido, sob a seguinte fundamentação (ID 53969175, pp. 150-151): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública em favor de E.A.S., no bojo da resposta à acusação, conforme peça de id 178475682, em que sustenta a desnecessidade de sua segregação cautelar, afirmando que outras medidas menos gravosas poderiam ser aplicadas. Ouvida, a representante do Ministério Público oficiou contrariamente ao acolhimento do pedido (id 178672295). Pela análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer circunstância que altere a situação fática, já devidamente avaliada em desfavor do segregado, e que justifique a revogação do decreto prisional anteriormente exarado, persistindo a existência dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Os pressupostos e requisitos para a conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva foram examinados pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), que, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é o juiz natural para apreciar o flagrante e aplicar o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal. O Juízo Criminal para onde o auto de prisão em flagrante é posteriormente remetido não funciona como instância revisora, papel esse que, sendo o caso, cabe somente ao eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não havendo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporção na decisão do Juízo do NAC, inviável o reexame sem novos elementos de fato e/ou direito, valendo inclusive salientar que a autoridade policial já havia se manifestado pela prisão preventiva do acusado ao enviar o inquérito policial ao Judiciário, ao verificar a gravidade das condutas do acusado e a reiteração dos atos de violência em desfavor da vítima. A princípio, seria possível a liberdade provisória se eventual medida protetiva em favor da ofendida fosse suficiente para o resguardo de sua segurança, contudo, tendo em vista que o requerente foi preso justamente por ter descumprido medidas protetivas das quais tinha total ciência, demonstrando inclusive total desrespeito às decisões judiciais, entendo pela manutenção de sua segregação. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva de E.A.S., mantendo o decreto prisional. Verifico que a denúncia contra o segregado já foi recebida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva já decretada, em benefício, ainda, da instrução criminal. Por fim, ausente qualquer hipótese de absolvição sumária dentre as previstas no artigo 397 do CPP, designe-se data para audiência. Intimem-se e/ou requisitem-se o réu, a ofendida e as testemunhas arroladas (id 175686792 - comuns à defesa). Junte-se aos autos o laudo de exame de corpo de delito do acusado. Muito embora haja informação nos autos de que o acusado teria sofrido um acidente de carro – id 175146980 - sendo muito provavelmente essa a razão de sua internação, oficie-se ao Hospital de Base como requerido e, por fim, oficie-se à DEAM a fim de que informe acerca da ocorrência policial no 4385/2023. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação referente aos fatos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência recentemente fixadas, ao se aproximar da residência da ofendida e ao enviar-lhe mensagens ameaçadoras, mesmo ciente de que não poderia entrar em contato com ela ou dela se aproximar. Ademais, constam em desfavor do paciente outras ocorrências afetas à Lei Maria da Penha, em relação a mesma vítima, a indicarem sua reiteração criminosa em crimes desse tipo. Desse modo, a reiteração de condutas ameaçadoras por parte do paciente, aliada ao descumprimento das medidas protetivas impostas pela Justiça recentemente, demonstram que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, uma vez que apenas as medidas protetivas de urgência foram insuficientes para tal desiderato, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator